Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021043-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[O.M. DA SILVA SERVICOS - CNPJ: 08.855.797/0001-10 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por O.M. DA SILVA SERVIÇOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Perdas e Danos Materiais e Morais n. 1021043-98.2022.811.0041, movida em face do DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das em custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, observada a assistência judiciária concedia.

Nas razões do recurso, a apelante alega que firmou Contrato de Adesão Consórcio sob n.o 1370209, com a parte recorrida, passando a integrar o Grupo 2738 – Cota 014.1, para aquisição de bem móvel veículo HIGH UP TSI 4 PORTAS, com preço avaliado em (R$57.900,00), o grupo consorciado possuía ao total 300 (trezentos) participantes.

Aduz que na data de 04.10.2017, dentro dos termos da Proposta de Adesão e Regulamento, ofertou um lance no valor de (R$18.000,00), para que pudesse ter garantido sua contemplação naquele momento, porém, foi informado pela parte recorrida que a contemplação não seria efetivada por falta de fundos suficientes no Grupo de consórcio para que houvesse a satisfação da obrigação assumida.

Assevera que diante da negativa da contemplação informada pela empresa de consórcio, solicitou a imediata devolução dos valores pagos a título de lance (R$18.000,00), e foi orientado que a devolução ocorreria no prazo máximo de 10 (dez) dias. Assim, transcorrido o prazo, notificou a parte recorrida para devolver os valores, oportunidade em foi informado que somente seria reembolsada após o término e encerramento do grupo consórcio, sendo esta condição abusiva.

Assevera que deve ocorrer a devolução imediata das parcelas pagas ao grupo de consórcio, pois a retenção destes valores é abusiva e fere inúmeros ditames do Código de Defesa do Consumidor, causando enriquecimento sem causa à recorrida.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser julgada procedente a sua pretensão inicial.

As contrarrazões aportaram aos autos, no id. 186264254, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da restituição das parcelas pagas ao grupo de consórcio.

No caso em análise, não se nega o direito de restituição das parcelas ao autor, ora recorrente, pois já é pacificado tal direito, contudo, a oportunidade que se deve realizar o ato é que se questiona.

Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, já é uníssono junto aos Tribunais de que a devolução de valores deverá observar o prazo de trinta dias após do encerramento do grupo.

Assim, não há como determinar a restituição imediata dos valores pagos, sendo que tal entendimento também é consolidado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que nesse sentido vem decidindo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) (grifo nosso)

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - POSSIBILIDADE TÃO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO
- MULTA CONTRATUAL - DESCONTO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Quando houver desistência do consorciado a devolução das parcelas pagas se dará tão somente após o termino do contrato, não mostrando abusiva a cláusula que estipula esta condição.
Conforme precedentes do STJ, no momento da devolução da quantia paga pelo consorciado, mostra-se possível a aplicação de multa contratual, em razão dos prejuízos causados pela desistência do adquirente. Os juros moratórios devem incidir somente após trinta dias do término do consórcio. Deve ser invertido o ônus de sucumbência sempre que houver procedência dos pedidos recursais.” (TJMT – Apelação n.o 30201/2009 - CLASSE CNJ - 198 – Quinta Câmara Cível - Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - 10.06.2009) (grifo nosso)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS -
CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TERMO INICIAL - TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
- JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA APÓS 30 DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - MULTA MANUTENÇÃO EM 2% - HONORÁRIOS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restituem-se as parcelas pagas ao consorciado desistente até 30 dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, data a partir da qual passa a incidir o juro de mora.
Nos contratos de consórcio aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. De modo que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações, não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação (art. 52, § 1o da Lei no 8.078/90, alterado pela Lei no 9.298/96).” (TJMT – Apelação n.o 2006/2009 - Classe CNJ - 198 – Quinta Sexta Câmara Cível - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - 13.05.2009) (grifo nosso)

Desta forma, a restituição não ocorrerá de imediato, como pretendido na inicial e nas razões recursais, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

A devolução imediata pretendida pelo recorrente causaria despesa imprevista que acabaria onerando o grupo e demais consorciados, causando a reestruturação dos valores das prestações ou até mesmo a extensão do prazo de contemplação.

Devemos esclarecer que, no caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, sendo que os juros moratórios devem incidir somente após os trinta dias do término do consórcio, segundo o enunciado na súmula no 35 do c. STJ. Vejamos:

“INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DA RETIRADA OU EXCLUSÃO DO PARTICIPANTE DE PLANO DE CONSÓRCIO.” (Súmula 35, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/1991, DJ 21/11/1991 p. 16774)

Não é só, apesar de haver restituição de forma atualizada, com aplicação de correção monetária pelo INPC, na referida restituição não deverá ser incluída a taxa de administração e tão pouco, o prêmio de seguro, tais encargos deverão ser abatidos da restituição.

Portanto, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor corrigido da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024